Tribunal: TJDFT
Processo: 0718501-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0718501-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TACIANE FANCHIOTTI LUCINDO AGRAVADO: ELISANGELA MARIA RORIZ, ELISANGELA MARIA RORIZ 58884815134 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TACIANE FANCHIOTTI LUCINDO, ora autora/agravante, em face da decisão ID Num. 232552231, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, na ação de conhecimento no 0705106-93.2025.8.07.0020, proposta em desfavor de ELISANGELA MARIA RORIZ, ora ré/agravada, nos seguintes termos: “O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Intimado para acostar aos autos diversos documentos hábeis à análise da alegada hipossuficiência, nos termos da decisão de ID 229267365, a parte autora não atendeu adequadamente ao comando judicial, limitando-se a apresentar apenas sua declaração de que não declara imposto de renda e algumas faturas de cartão. Além disso, as afirmações que constam dos autos, aliadas à falta de documentos comprobatórios suficientes, não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Isso porque, a declaração de isenção de imposto de renda, como o próprio nome indica, é mera declaração unilateral, realizada pela parte interessada, pela qual não é possível se extrair e efetivamente comprovar a veracidade das informações ali contidas. Ademais, da narrativa da inicial verifica-se que a autora inclusive possui capacidade financeira para fornecer empréstimos às requeridas. Portanto, apesar das alegações do requerente, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo: 05 (cinco) dias.” Em suas razões recursais, a parte Autora narra tratar-se de ação de conhecimento, na qual pleiteou a gratuidade de justiça, indeferida na forma da decisão retro transcrita. Afirma ter comprovado sua hipossuficiência mediante juntada de declaração de isenção de imposto de renda, extratos bancários e faturas de cartão de crédito. Aduz não ter condições de arcar com as despesas processuais, pois seus rendimentos estão comprometidos com a subsistência de sua família e o custeio de tratamento de saúde. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a gratuidade judiciária pleiteada. Preparo não recolhido, tendo em vista o pedido de gratuidade judiciária formulado. Por meio do despacho ID Num. 71778526, a agravante foi intimada a apresentar documentação atualizada para comprovar sua condição de hipossuficiência financeira, tendo apresentado resposta sob IDs Num. 72014160 e 72013678, com documentos anexos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. O art. 99 do Código de Processo Civil, em seus §§ 2o e 3o, trata sobre os procedimentos decorrentes do pedido de gratuidade de justiça da seguinte forma: “§2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” (grifei) Portanto, há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência, a qual somente poderá ser ilidida se houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para o deferimento do pedido. Nessa hipótese, o juiz deverá determinar que a parte comprove possuir os requisitos necessários para o benefício. In casu, verifica-se que o d. Juízo a quo indeferiu o benefício da gratuidade judiciária com base na ausência de apresentação de documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. É certo que o juiz não está vinculado, de forma obrigatória, a acatar como verdadeira a alegação de impossibilidade de custear as despesas do processo. Porém, ao afastar a presunção de veracidade e concluir pelo indeferimento do pleito, ainda que parcialmente, deverá expor as razões de seu convencimento com base em elementos concretos. Nesse sentido, vem entendendo esta eg. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. 2. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 3. Precedentes: “[...] Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014). 3.2. “1. O CPC exige apenas a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, para fazer jus ao benefício da justiça gratuita.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 07201066920208070001, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 26/11/2020). 4. No caso dos autos, a agravante sustenta trabalhar como agente socioeducativo, cargo efetivo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, percebendo a importância mensal de aproximadamente R$ 7.300,00. Demonstra que tem como dependente um filho com situação de saúde delicada, diagnosticado com ansiedade e Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) em nível grave e “hipoperfusão/ativação cortical cerebral difusa” no crânio, que demanda tratamento com profissionais especializados, além de medicação de uso contínuo de custo elevado e consultas médicas regulares. 4.1. Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento do benefício requerido. 5. Recurso provido. Decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNÂNIME. (Processo 0719638-74.2021.8.07.0000 - Relator: JOÃO EGMONT - 2a Turma Cível – Acórdão 1373909 publicado no DJE em 06/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos.). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. COMPATIBILIDADE. 1. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Ausente qualquer incongruência entre a declaração de miserabilidade apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão: CONHECER E DAR PROVIMENTO, UNÂNIME. (Processo 0721012-28.2021.8.07.0000 – Relatora MARIA DE LOURDES ABREU - 3a Turma Cível – Acórdão 1374492 Publicado no DJE: 07/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso concreto, em primeira análise, entendo que a documentação apresentada pela agravante é insuficiente para demonstrar sua situação de hipossuficiência financeira, pois, mesmo após reiteradas oportunidades concedidas para apresentar seus comprovantes de rendimento, omitiu a existência de contas bancárias de sua titularidade, impossibilitando a análise de sua real condição financeira. A autora juntou aos presentes autos os extratos bancários de sua conta bancária mantida junto à Nu Pagamentos S.A. (IDs 71656886, 71656887, 71656889, 72014163, 72014161), com movimentação financeira reduzida; e à Caixa Econômica Federal (IDs 72013679 a 72013681), sem movimentação financeira alguma. Contudo, todos os extratos da conta vinculada à Nu Pagamentos S.A. apontam o recebimento, via pix, de quantias oriundas da conta de titularidade da própria agravante junto ao Banco C6 S.A (BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 4049274-5), sempre em datas e valores próximos ao vencimento de faturas de cartão de crédito ou outros compromissos. Na maioria dos meses, este é o recebimento de valores mais relevante constante do extrato bancário. Desta forma, é possível concluir que há elementos suficientes nos autos para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, especialmente se considerada a falta de documentação indispensável para análise da real condição financeira da agravante. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes, em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). 4. Em que pese o agravante ser microempresário e juntar extrato de uma conta bancária, o documento indica que ele possui outras contas em seu nome, cujos extratos não foram apresentados. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1438681, 0714780-63.2022.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/07/2022, publicado no DJe: 10/08/2022. Grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSTÂNCIA RECURSAL. RESOLUÇÃO N. 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. PARÂMETRO INTERPRETATIVO. NÃO VINCULAÇÃO AOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO. PRESUNÇÃO RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE REFORCEM O PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos autos de apelação, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo recorrente nesta instância recursal e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. A Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, ao estabelecer critérios sociais, econômicos e patrimoniais para fins de atendimento à população vulnerável, aplica-se de forma impositiva à própria instituição no exercício de auto-organização interna e em observância à função institucional expressa no art. 134 da CF. Por outro lado, não é norma que vincula os órgãos do Poder Judiciário, servindo tão somente de parâmetro interpretativo e referencial agregado a outros elementos constantes nos autos que devem ser sopesados e examinados pelo julgador. 3. Por força de mandamento constitucional extraído do art. 5o, LXXIV, da CF, a concessão de gratuidade de justiça depende da demonstração efetiva de sua necessidade e, por isso, não se satisfaz com simples declaração de hipossuficiência do requerente desacompanhada elementos idôneos que reforcem o pedido. Precedentes. 4. No caso, os extratos bancários juntados indicam que, no mesmo dia em que recebe o pagamento de salário, o agravante rotineiramente retira todo o montante desta conta e, mediante operação no sistema Pix, o transfere para outra conta bancária. Todavia, não foram juntados extratos bancários desta segunda conta, o que inviabiliza o exame de todo o quadro de receitas e despesas do agravante. 5. As faturas de água e telecomunicações anexas ao pedido de gratuidade de justiça referem-se a pessoa e endereços terceiros sem conexão demonstrada com o agravante. 6. Não se vislumbra a incapacidade de o apelante arcar com o valor do preparo nem demonstração de hipossuficiência econômica. Assim, mantém-se a decisão monocrática agravada. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1892013, 0720633-32.2022.8.07.0007, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024. Grifos nossos) Portanto, fica afastada a probabilidade do direito da agravante, sendo necessário o indeferimento do pedido assecuratório formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de maio de 2025 18:18:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora